Tribunal: TJDFT
Processo: 0730416-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Processual Civil. Recurso especial. Apelação. Juízo de retratação. PASEP. Tema 1.150 do STJ. Consonância. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Retorno dos autos para o juízo de retratação previsto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido em apelação está em consonância com o Tema 1.150 do STJ.
III. Razões de decidir
3. Acórdão que considerou a data do saque da quantia depositada em conta PASEP o temo inicial da contagem do prazo prescricional está em consonância com o entendimento do STJ firmado no Tema 1.150, segundo o qual a deflagração do prazo coincide com a data em que “o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências".
IV. Dispositivo e tese
5. Acórdão mantido. Recurso de apelação desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.040 e 1.041.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150.